Tribunal: STF
Processo: RE 585290
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-09-09
Data de publicação: 2008-09-09

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRABALHISTA.
   EMPREGADO HORISTA. TURNOS ININTERRUPTOS DE REVEZAMENTO. HORA
   EXTRA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE PROVAS. ADICIONAL
   DE INSALUBRIDADE. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO.
1.      A
   controvérsia a propósito da condenação ao pagamento de horas
   extras a trabalhadores horistas, que trabalham no regime de
   turnos ininterruptos, restringe-se ao âmbito
   infraconstitucional.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade
   do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF.
3.      O Supremo
   Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 565.714, Relatora a
   Ministra Cármen Lúcia, DJE de 7.5.08, fixou o entendimento no
   sentido de que a vinculação do adicional de insalubridade ao
   salário mínimo ofende a Constituição do Brasil. Enfatizou que, a
   despeito do reconhecimento da não-recepção, o Tribunal não
   poderia substituir a base de cálculo legal, sob pena de atuar
   como legislador positivo.
        Agravo regimental a que se nega
   provimento.